Tribunal: TJSP
Processo: 2178358-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – INOCORÊNCIA – MERA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PLANILHA DE DÉBITO JÁ EXISTENTE NOS AUTOS
- Tendo em vista que o documento apontado como novo pelos agravantes se tratava, em verdade, de planilha atualizada do débito já existente nos autos, a qual apenas apontava a atualização financeira para o dia que fora entregue e, sendo certo que tal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – INOCORÊNCIA – MERA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PLANILHA DE DÉBITO JÁ EXISTENTE NOS AUTOS
- Tendo em vista que o documento apontado como novo pelos agravantes se tratava, em verdade, de planilha atualizada do débito já existente nos autos, a qual apenas apontava a atualização financeira para o dia que fora entregue e, sendo certo que tal documento fora colacionado aos autos após os agravados terem sido instados a se manifestar sobre a alegação de excesso de execução, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois os agravantes já haviam se manifestado nos autos, razão pela qual, de rigor a manutenção da r. decisão agravada que deu por penhorado o valor bloqueado, com a observação lá feita.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178358-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
HENRIQUE
MÁRCIO
SMITAS
e
DISTRIBUIDORA
SULAMERICANA
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., são agravados GIANNA PAGANO
ALPISTE, SERLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e PATRICIA
PAGANO ALPISTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178358-55.2020.8.26.0000 -Voto no 30016
2
VOTO No 30016 – AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2178358-55.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: HENRIQUE MÁRCIO SMITAS E OUTRAS
AGRAVADOS: GIANNA PAGANO ALPIESTE E OUTROS
INTERESSADA: IRENE CARMONA SMITAS
COMARCA: CAPITAL (1a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DA LAPA)
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) LUCIA HELENA BOCCHI
FAIBICHER
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

JUNTADA
DE
DOCUMENTO NOVO
INOCORÊNCIA
MERA
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PLANILHA DE
DÉBITO JÁ EXISTENTE NOS AUTOS
- Tendo em vista que o documento apontado como novo
pelos agravantes se tratava, em verdade, de planilha
atualizada do débito já existente nos autos, a qual apenas
apontava a atualização financeira para o dia que fora
entregue e, sendo certo que tal documento fora colacionado
aos autos após os agravados terem sido instados a se
manifestar sobre a alegação de excesso de execução, não há
que se falar em cerceamento de defesa, pois os agravantes já
haviam se manifestado nos autos, razão pela qual, de rigor a
manutenção da r. decisão agravada que deu por penhorado o
valor bloqueado, com a observação lá feita.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão da R.
Primeira Instância de fls. 165, que entendeu que o montante bloqueado não havia
superado o débito, dando, entretanto, por penhorada a quantia bloqueada, excetuando
o desbloqueio da quantia deferida em sede de embargos de terceiros, determinando,
ainda, expedição de guia de levantamento em favor dos credores após o transcurso
do prazo para eventual interposição de recurso.
Sustentaram, em suma, que a r. decisão agravada deveria ser
reformada, ao argumento de que não estava sendo respeitado o devido processo
legal, na medida em que estava fora realizada deliberação nos autos, tomando por
base documentos novos trazidos pela parte adversa, mas sem que fosse dada
oportunidade aos agravantes para manifestação, ainda mais quando se encontrava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178358-55.2020.8.26.0000 -Voto no 30016
3
pendente de julgamento embargos à execução. No mais, pleitearam pela anulação da
r. decisão agravada, para que fosse permitida a manifestação por parte dos
agravantes, ressaltando que a planilha acostada às fls. 144 dos autos de origem não
havia observada a regra contida no art. 798 do CPC (ausência do termo final da
exigência da correção monetária e dos índices utilizados, além da taxa de juros
aplicada). Por fim, requereu que não fosse constituída a penhora sobre os valores
arrestados, até que fossem apresentados cálculos em consonância com o CPC, bem
como, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. com a suspensão da
execução.
O recurso fora processado, sem a devolução da carta de intimação
encaminhada à agravada.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta acolhimento.
Isto porque, em que pese não tenha sido dado ciência aos agravantes
acerca da planilha de débito acostada às fls. 144 dos autos de origem, verifica-se que
a juntada de referido documento, decorreu da r. determinação judicial para que os ora
agravados se manifestassem acerca do pedido de desbloqueio formulados pelos
agravantes.
Note-se que no bojo da petição respectiva (fls. 132/134) estava sendo
alegada excesso de execução, apontado que estava sendo cobrada a maior a quantia
de R$ 322.141,66, por entender que parte do débito deveria ter sido excluído da
memória de cálculo em face do quanto decidido no bojo de outra demanda (ação de
consignação em pagamento).
Diante desse cenário, não há que se falar em cerceamento de defesa,
na medida em que os ora agravantes já haviam se manifestado acerca da matéria que
estava sendo analisada (excesso de execução), expondo seus argumentos.
Neste contexto, oportuno consignar que o documento apontado pelos
agravantes como novo, este, em verdade, não pode ser reputado desta forma, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178358-55.2020.8.26.0000 -Voto no 30016
4
apenas como mera atualização da planilha de débito já existente nos autos (vide
planilhas de fls. 92 e fls. 144), a qual aponta os aluguéis que estão sendo cobrados,
com a data de vencimento e valores respectivos, a diferença entre o montante pago
anteriormente e o ainda em aberto o índice utilizado para a correção monetária, os
juros aplicados, além da multa, atendendo, assim, o disposto no art. 798 do CPC, a
respeito da qual os ora agravantes já tinham ciência anteriormente.
Daí porque, tendo em vista que o documento apontado como novo
pelos agravantes se tratava, em verdade, de planilha atualizada do débito já existente
nos autos, a qual apenas apontava a atualização financeira para o dia que fora
entregue e, sendo certo que tal documento fora colacionado aos autos após os
agravados terem sido instados a se manifestar sobre a alegação de excesso de
execução, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois os agravantes já
haviam se manifestado nos autos, razão pela qual, de rigor a manutenção da r.
decisão agravada que deu por penhorado o valor bloqueado, com a observação lá
feita.
Mais, creio seja desnecessário.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora